Tribunal: TJDFT
Processo: 0719156-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0719156-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDO CARVALHO DOS SANTOS AGRAVADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERV DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, DOS SERV DA SEC DE SAUDE E DOS TRAB EM ENSINO DO DF LTDA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Geraldo Carvalho dos Santos em face da decisão (ID 36266643) que, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas ajuizada em face de SICOOB e BRB, deixou para apreciar o pedido de tutela provisória de urgência após a realização da audiência de conciliação, caso essa não se mostre frutífera. Nas razões recursais (ID 36266641), o Recorrente alega que o Juízo a quo deixou de deferir a tutela de urgência por não ter encontrado comprovação de que o plano de pagamento se enquadra no art. 104-B, §4, do CDC. Aduz que é imperiosa a concessão da tutela para que seja garantido o mínimo existencial para a parte Agravante. Requer a suspensão dos descontos realizados em folha de pagamento e em conta corrente, assim como do processo monitório n.o 0703659- 64.2020.8.07.0014, até que seja realizado o acordo de repactuação das dívidas. Sem preparo em razão da concessão da gratuidade de justiça na origem. É o relatório. No caso dos autos, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa a barreira de admissibilidade, pois a situação descrita não se amolda a qualquer das hipóteses contidas no rol do artigo 1.015 do CPC/15. Trata-se, na verdade, de provimento jurisdicional com natureza jurídica de despacho, não sujeito a recurso (art. 1.001 do CPC/15), em que o d. Juízo a quo posterga a apreciação do pedido de concessão de tutela de urgência, que objetiva restabelecer o fornecimento de energia elétrica, para momento posterior à audiência de conciliação designada, caso ela se mostre infrutífera. Registre-se que o d. Juízo de origem não analisou o pedido de tutela de urgência, motivo pelo qual é vedado a este Órgão Revisor realizar o exame do referido pleito, sob consequência de incorrer em supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, o seguinte julgado: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL QUE POSTERGA A ANÁLISE DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÕRIO. 1. O ato judicial que adia a apreciação do pedido de antecipação dos efeitos da tutela para momento posterior à apresentação da contestação, por ser desprovido de carga decisória, constitui despacho de mero expediente que não desafia a interposição de qualquer recurso, nos termos do art. 504 do Código de Processo Civil. 2. Agravo Regimental não provido. Unânime.” (Acórdão 833357, 20140020260598AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/11/2014, publicado no DJE: 26/11/2014. Pág.: 177) Assim, não conheço deste Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator